Tribunal: CARF
Processo: 10880.909452/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909452/2013-77
ACÓRDÃO
1401-007.169 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AKZO NOBEL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRRF. RETENÇÃO NÃO COMPROVADA. SALDO NEGATIVO. REDUÇÃO.
Na ausência de documentos fiscais e contábeis que amparem a retenção, o
imposto não pode compor eventual saldo negativo de IRPJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório adicional de R$49.202,81 relativo ao saldo negativo
de IRPJ do ano calendário de 2006, e homologar as compensações efetuadas até o limite do
crédito disponível.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.169 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909452/2013-77
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever a situação dos autos, começo por transcrever o relatório da
decisão de primeira instância, no caso o que consta no Acórdão no 02-99.353 proferido pela 3a
Turma da DRJ/BHE, em sessão de 08 de abril de 2020:
Relatório
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo
Negativo de IRPJ apurado no AC 2006, no valor de R$ 1.203.979,57.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório 048936935, anexado à fl. 38, que, em análise às antecipações do IRPJ do
período, verificou:
Quadro
2.1 O demonstrativo acima indica que foram glosadas antecipações referentes ao
IRRF e compensações indicadas pelo contribuinte na DCOMP.
2.2 Considerando as antecipações válidas e o IRPJ apurado no período, o crédito
utilizado pelo contribuinte na DCOMP foi parcialmente reconhecido, de modo que,
as DCOMP`s correspondentes foram HOMOLOGADAS PARCIALMENTE.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 15/04/2013, conforme documento
anexado à fl. 40. Aos 14/05/2013 apresenta a manifestação de inconformidade às
fls. 271 a 280, onde em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A Manifestante não pode concordar com o despacho decisório proferido, uma
vez que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 corresponde à
integralidade utilizada para a compensação, sendo suficiente para a quitação dos
débitos ora exigidos.
5. Para comprovar o IRF glosado pelo fisco, menciona a anexação do comprovante
de rendimentos e IRF correspondente. Ilustra com jurisprudência administrativa e
judicial.
6. Quanto às estimativas compensadas glosadas pelo fisco, argumenta que tal
componente é objeto de manifestação de inconformidade apresentada em
processo administrativo diverso e ainda se encontra pendente de decisão, de
modo que, encontra-se com a exigibilidade suspensa.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.169 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909452/2013-77
3
7. Por fim, propugna pelo reconhecimento integral do crédito utilizado. Pleiteia
ainda a juntada posterior de documentos, em observância ao princípio da verdade
material.
8. Tendo em vista o documento apresentado pelo contribuinte, o processo foi
encaminhado à DRJ, para apreciação das razões apresentadas.

DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO
A decisão recorrida reconheceu o direito creditório pertinente à estimativa
compensada relativa ao período de 2006, no valor declarado de R$ 55.443,50, e, também, da
retenção de imposto da ordem de R$ 822.962,09, permanecendo em litígio, portanto, o valor
glosado de R$ 49.202,81.
Nas palavras da autoridade julgadora:
Imposto de renda retido na fonte
14. O fisco glosou parte do IRF deduzido na DIPJ, uma vez que não confirmado
pelas DIRF`s apresentadas pelas fontes pagadoras. O manifestante apresentou o
comprovante de rendimentos e IRF anexado à fl. 314
14.1 O comprovante apresentado pelo contribuinte confirma o IRF no importe de
R$822.962,09, enquanto o valor glosado pelo fisco importe em R$ 872.164,90; os
rendimentos oferecidos à tributação conforme DIPJ são compatíveis com a fonte
comprovada. Quanto à parcela do IRF correspondente a R$ 49.202,81, mantém-se
a glosa, uma vez que não comprovada.
15. Neste contexto, o valor comprovado - R$822.962,09 – deve ser reconhecido
como válido na dedução do IRPJ apurado no AC de 2006.
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 05 de outubro de 2020 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 03 de novembro de 2020, no qual faz as seguintes
alegações, em resumo de sua essência:
O v. acórdão recorrido reconheceu a existência de retenção do imposto de renda
pela fonte pagadora no montante de R$ 822.962,09 (oitocentos e vinte e dois mil,
novecentos e sessenta e dois reais e nove centavos), conforme o comprovante de
rendimentos juntado nos presentes autos (fls. 345/400), deixando de analisar a
documentação contábil juntada após a manifestação de inconformidade que
comprova que houve retenção do imposto no total de R$ 872.164,90 (oitocentos e
setenta e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos).
[...]
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.169 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909452/2013-77
4
DA COMPROVAÇÃO DA TOTALIDADE DO IRRF QUE DEVE COMPOR A
TOTALIDADE DO SALDO NEGATIVO DO IRPJ DO ANO-CALENDÁRIO DE 2006
Conforme juntado nas fls. 345/400, foi juntado nos presentes autos cópia do Livro
Razão onde demonstra a totalidade do imposto de renda retido na fonte no ano-
calendário de 2006 de R$ 872.164,90 (oitocentos e setenta e dois mil, cento e
sessenta e quatro reais e noventa centavos).
Houvesse analisado os documentos dessa maneira, em estrita observância não só
ao princípio da verdade material, como também aos princípios da moralidade,
eficiência da Administração Pública e razoabilidade (art. 37, caput, da
Constituição da República), a conclusão inequívoca seria a de que o saldo negativo
de Imposto de Renda do ano-calendário de 2006 é absolutamente líquido e certo
e, por conseguinte, imediata e irrestritamente compensável nos termos do art.
170, do CTN.
[...]
Ademais, o artigo 26 do Decreto no 7.574/2011 e o artigo 923 do Regulamento do
Imposto de Renda5 dispõem expressamente que a contabilidade do contribuinte
em situação regular faz prova a seu favor, razão pela qual não poderia o r.
acórdão ter simplesmente ignorado os valores constantes da escrituração contábil
anexada pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade, os quais
demonstram, de forma cabal, as retenções do imposto de renda promovida pela
fonte pagadora questionada pela D. Fiscalização.
Logo, se a fonte pagadora da Recorrente procedeu à retenção do imposto e não
tenham procedido com o seu devido recolhimento aos cofres públicos, está-se
diante de uma apropriação indébita, de forma que caberia às d. Autoridades
Fiscais exigirem a IRPJ de referidas fontes e não da Manifestante, garantindo-se a
esta a compensação.
[...]
IV – DO PEDIDO
Ante todo o exposto e comprovado, a Recorrente requer seja o presente recurso
conhecido e provido, de modo que o Acórdão de primeira instância seja anulado e
o processo administrativo seja convertido em diligência para a análise do livro
razão (fls. 345/400) no qual estão escrituradas as retenções de IR sofridas pela
Recorrente.
É o relatório do essencial.

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.169 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909452/2013-77
5
VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, o presente litígio cinge-se a um imposto de renda então
retido na fonte, da ordem de R$ 49.202,81, cuja retenção não teria sido comprovada.
Na DIPJ 2007/2006, constou na Ficha 54 – Demonstrativo do Imposto de Renda e
CSLL Retidos na Fonte:

Deste valor, restou não comprovado pela decisão recorrida os R$ 49.202,81.
A decisão recorrida não detalha o valor não comprovado, não se sabe a que período
de competência está se referindo e nem se é um saldo ou um valor único apenas, ao passo que a
Recorrida apresenta.
A Recorrente apresentou o comprovante anual:

Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.169 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909452/2013-77
6
Durante o período da manifestação já apresentada, a recorrente apresentou
também uma composição do IRRF (abaixo) e cópia de razão contábil de IRRF a recuperar de 2006.

Em relação ao comprovante anual, existem algumas diferenças em determinados
meses, mas o total permanece o declarado para fins de compensação.
O registro contábil (Razão) apresentado confirma as retenções informadas, como se
podemos constatar, em amostragem, para os meses de agosto a novembro de 2006:
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
32.913,45
20.407,72
23.492,82
10.680,61
12.468,91
9.277,59
25.055,38
24.561,50
17.092,43
15.325,48
10.693,91
6.947,86
27.780,99
20.601,85
20.840,33
12.783,12
3.678,58
8.972,05
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
85.749,82
65.571,07
61.425,58
38.989,21
32.841,40
25.197,50

Conclusão
É o voto, de se dar provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório
adicional de R$ 49.202,81 relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006,
homologando as compensações efetuadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.169 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909452/2013-77
7

Fl. 446
DF CARF MF
Original